Tribunal: TJDFT
Processo: 0757102-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0757102-16.2023.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo regularmente, sob pena de deserção, porquanto a guia e o comprovante de IDs 62585640 e 62585641 não se referem ao preparo da Apelação. Nada obstante, poderá a Recorrente, nos termos dos artigos 4o, § 2o, 10, II, e 15 da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, requerer a devolução do valor pago em desconformidade. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator